Tribunal: TJES
Processo: 0030794-69.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL TAMPOUCO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR EM DESATENÇÃO AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO 414/ 2010 ANEEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO QUE SE MOSTRA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A apelante desenvolve atividade consubstanciada no fornecimento de serviço público de energia elétrica e nesses termos enquadra-se no conceito legal de prestador de serviço, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, de outro lado, pelo critério finalista, o apelado enquadra-se no conceito de consumidor constante no art. 2º do CDC, por ser destinatário final do serviço ofertado pela apelante.

2. Acerca das constatações de irregularidades em medidores, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê acerca da solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação ao consumidor para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

3. Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Precedentes deste ETJES.

4. Deve ser mantida a sentença, haja vista a inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI, tampouco face a inexistência de produção de prova pericial.

5. Apelação conhecida e improvida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030794-69.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CARLOS JORGE LUBE MODENESI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL TAMPOUCO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR EM DESATENÇÃO AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO 414/ 2010 ANEEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO QUE SE MOSTRA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A apelante desenvolve atividade consubstanciada no fornecimento de serviço público de energia elétrica e nesses termos enquadra-se no conceito legal de prestador de serviço, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, de outro lado, pelo critério finalista, o apelado enquadra-se no conceito de consumidor constante no art. 2º do CDC, por ser destinatário final do serviço ofertado pela apelante.

2. Acerca das constatações de irregularidades em medidores, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê acerca da solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação ao consumidor para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

3. Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Precedentes deste ETJES.

4. Deve ser mantida a sentença, haja vista a inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI, tampouco face a inexistência de produção de prova pericial.

5. Apelação conhecida e improvida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA esta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, à unanimidade: Conhecer e negar provimento ao recurso de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

Vitória,

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030794-69.2019.8.08.0024

APELANTES: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: CARLOS JORGE LUBE MODENESI

RELATORA: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível de Vitória que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para declarar a nulidade do débito apurado no TOI nº 3398490 e exposto no demonstrativo de cálculo de consumo irregular/ fatura de consumo irregular no valor de R$10.271,62 (dez mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos).

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

Na origem, convém esclarecer que CARLOS JORGE LUBE MODENESI ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais, questionando a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3398490, no qual restou evidenciado que o medidor estava com irregularidade e, após esta irregularidade, a EDP emitiu o Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular, no valor de R$10.271,62 (dez mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos). Afirmou que teve cobrança lavrada contra si de forma unilateral, eis que em nenhum momento foi avisado acerca do “TOI”. Assim, pugnou pela declaração de inexigibilidade do débito em debate e danos morais.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora vergastada, a qual julgou parcialmente procedente o pedido autoral, apenas para declarar a inexigibilidade do débito em comento. Rejeitou o pedido indenizatório em razão de constatar que não foram comprovados constrangimentos relevantes, ou situação de abalo à dignidade da pessoa.

Em suas razões, o Apelante defende a regularidade no procedimento para apuração de irregularidade, destacando nesse mister a obrigatoriedade de observância da Lei nº 8.987/1995 pelas concessionárias de serviços públicos, por força dos seus arts. 1º, 29, inc. e 31, inc. IV, de modo que a Lei de Concessões vincula as relações jurídicas advindas da prestação dos serviços públicos à observância das normas fixadas pelas respectivas Agências Reguladoras, afastando todas aquelas que lhes sejam contrárias. Assim, afirma que o CDC dispõe sobre as relações de consumo em geral e foi editado em 1990, já a Lei de Concessões foi editada em 1995, e regula as relações jurídicas entre as Concessionárias de serviços públicos e os usuários do serviço, prevendo, de forma especial, as regras do consumo de energia elétrica, de modo que, ao se preterir a Lei de Concessões em relação ao CDC, nega-se vigência aos critérios da especialidade e prevalência da lei mais nova. Assevera que a pretensão do autor vai de encontro à Resolução ANEEL nº 414/ 2010, uma das principais normas que regulam as relações entre concessionárias e usuários do setor elétrico, de modo que dentro do conjunto probatório anexado aos autos, vê-se que os procedimentos adotados pela EDP estão adequados à legislação, eis realizado registro fotográfico, foi lavrado o TOI e apresentado demonstrativo de cálculo, sendo, portanto, legítima a atuação da concessionária.

Salienta que adota todos os meios de comprovação necessários, como relato fotográfico e outras provas possíveis, e, quando necessário, a retirada do medidor para análise laboratorial, o que ocorre em laboratórios cujo sistema de gestão e organização são devidamente certificados em conformidade com os requisitos legais, sendo facultado ao usuário, além do comparecimento presencial para acompanhar a aferição de seu aparelho medidor junto aos laboratórios da Concessionária, a possibilidade do mesmo (usuário), requerer uma nova avaliação junto a órgãos metrológicos oficiais.

Defende que se havia adulteração no medidor, o que impedia o registro da integralidade da energia efetivamente consumida pela unidade usuária, o cálculo retroativo exato da energia não consumida é situação impossível de ser concretizada na prática, o que levou ao Poder Concedente, através da ANEEL, e após diverso estudos e análises técnicas, definir as regras que deveriam ser aplicadas para recuperação de consumo em casos de irregularidades constatadas, inexistindo discricionariedade por parte da Concessionária em aplicá-las.

E, no tocante à antiguidade dos débitos, afirma que a hipótese se insere exatamente na exceção do §2º do artigo 172 da Resolução da ANEEL 414/2010, haja vista que não há que se falar em débito pretérito, mas sim em recuperação de consumo cuja apuração somente foi possível naquele momento.

Assim, defende que a apuração da irregularidade do medidor ocorreu de forma regular, eis que se deu à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável, porquanto trata-se de ato vinculado a lei.

O Autor apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia no presente feito em verificar a regularidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, especialmente quanto à notificação prévia do consumidor para participar da perícia no medidor.

De início, destaco que a apelante desenvolve atividade consubstanciada no fornecimento de serviço público de energia elétrica e nesses termos enquadra-se no conceito legal de prestador de serviço, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

De outro lado, sabe-se que para caracterização da condição de consumidor adota-se o critério finalista, pelo qual enquadra-se como consumidor, a pessoa física ou jurídica destinatária final econômica do bem ou serviço adquirido, hipótese dos autos, uma vez que o Autor/ apelado é pessoa física e em relação ao contrato para fornecimento de energia elétrica enquadra-se no conceito de consumidor constante no art. 2º do CDC, por ser destinatário final do serviço.

Acerca das constatações de irregularidades em medidores, conforme mencionado pelo próprio apelante, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a qual estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o escopo de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe que a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê acerca da solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação ao consumidor para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

No caso dos autos, entretanto, verifica-se que a prova realizada no medidor de energia elétrica se deu de maneira unilateral, principalmente diante do fato de a inspeção não ter sido acompanhada pelo Apelado, o que atesta com clareza não ter sido oportunizada a possibilidade de obter qualquer assistência técnica alheia aos prepostos da fornecedora.

Nesse contexto, convém ressaltar que a presunção de boa-fé milita em favor do Apelado, usuário do serviço público, a teor do artigo 5º, inciso II, da Lei nº 13.460/17, de modo que, restando evidenciado que não lhes foi oportunizado a realização de perícia para apuração de suposta fraude, a cobrança retroativa do valor pretendido pela EDP ocorreu baseada apenas em uma inspeção unilateral, a partir da lavratura do TOI, o que por certo inviabilizou o pleno exercício do contraditório e ampla defesa na esfera administrativa, devendo ser mantida a r. Sentença nesse tocante.

Vale salientar que ao longo do processo foi ofertado à concessionária apelante a oportunidade de produzir prova, todavia, esta manteve-se silente.

Assim, exatamente por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores, e sem a devida observância do procedimento estabelecido no art. 129, §7º, da Resolução n.º 414/2010, da ANEEL, concluo que agiu com acerto o i. Magistrado ao constatar que não foi suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados em desfavor do apelado.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a regularidade do TOI, especialmente quanto à notificação prévia do consumidor para participar da perícia no medidor, assim como se houve abalo de índole moral da suposta cobrança irregular e interrupção do fornecimento de energia. 2. Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129, §7º que, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 3. Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). 4. Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI, tampouco na fase pericial que igualmente aconteceu à sua revelia. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0001576-70.2019.8.08.0064; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 24/05/2022; DJES 09/06/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. RECURSO DE EDP. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. REFATURAMENTO DE ENERGIA. ATO PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E LEGITIMIDADE. LAVRATURA DO TOI. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010. PERÍCIA TÉCNICA UNILATERAL. INVALIDADE. PRECEDENTES DO TJES. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO COBRADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS DESTINADOS AO DEFENSOR DATIVO. ALEGADA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA VULNERABILIDADE FINANCEIRA. SUFICIENTES INDÍCIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO DEMANDANTE. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO DATIVO COM OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTINÇÃO DAS VERBAS. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A 1) Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é relativa, haja vista que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico. 2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Muito embora alegue a apelante ter facultado ao apelado a participação no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel, sendo-lhe oportunizado solicitar nova avaliação junto a órgãos metrológicos oficiais, não há prova documental nesse sentido e nem restou descortinado que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário. 4) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado. 5) Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A conhecida e desprovida. Recurso do Estado do Espírito Santo 6) Por ser aposentado e residente na zona rural de Itaguaçu, o autor requereu previamente a nomeação de defensor dativo para ingressar com a presente ação, sendo designado o douto advogado que subscreve a petição inicial. Portanto, há fundados indícios de que se trata o demandante de indivíduo que aufere modestos rendimentos, que inviabilizam o custeio das custas processuais, o que resulta na presunção iuris tantum de miserabilidade jurídica. 7) Os honorários de sucumbência são sempre devidos ao advogado da parte vencedora pelo trabalho desempenhado e não se confundem com a remuneração pela atividade desempenhada pelo advogado dativo nomeado pelo juiz, ante a impossibilidade desse exercício pela Defensoria Pública. 8) Quando um advogado privado é designado para a defesa do hipossuficiente, o juiz estabelece uma remuneração a lhe ser paga, independentemente do resultado final da ação, haja vista que se pode exigir que o advogado nomeado trabalhe graciosamente. Diferente é a situação dos honorários sucumbenciais, que decorrem - como o próprio nome sugere - da sucumbência na demanda, ao passo que a verba destinada ao advogado dativo tem assento da impossibilidade de se exigir o trabalho gracioso por parte do advogado. 9) Apelação cível do Estado do Espírito Santo conhecida e desprovida. (TJES; AC 0000149-63.2016.8.08.0025; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 26/04/2022; DJES 13/05/2022)

(...) Afigura-se ilegal a cobrança retroativa do valor de fatura de energia elétrica apurado apenas em inspeção unilateral realizada pela concessionária de serviço público, impossibilitando o exercício do contraditório e ampla defesa pelo consumidor na esfera administrativa. (...) (TJES; AC 0011960-28.2017.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 13/10/2020; DJES 23/11/2020)

Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista a inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI, tampouco face a inexistência de produção de prova pericial.

Ante o exposto, deve ser negado provimento ao recurso interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA, devendo ser majorados os honorários advocatícios arbitrados em desfavor da Apelante, nos termos do artigo 85, §11º do CPC.

Diante de tais considerações, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 85, §11º do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados em desfavor da apelante em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 07/11/2023

Voto: Acompanhar a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões